Tribunal: TJDFT
Processo: 0748681-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748681-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE CRISTINA DE SOUZA SILVA, VICENTE PEREIRA CARNEIRO AGRAVADO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes VICENTE PEREIRA CARNEIRO e MICHELLE CRISTINA DE SOUZA SILVA em face da decisão ID 21341938, proferida em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A E OUTROS, que deu parcial provimento à impugnação apresentada pelos executados/agravados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, dou provimento à impugnação da parte executada para determinar que, preclusa a presente decisão, a parte exequente seja intimada para apresentar novos cálculos, em 15 dias, tendo como valor base para a multa o valor do imóvel atualizado até a data devida de cada parcela da multa e juros de mora de 58,67% em lugar de 59%, considerando o critério pro rata die. Os juros e a atualizações da multa deverão ser feitos nos moldes da sentença, tendo como termo final a data do pagamento, ou seja, 26/08/2020. Os valores de honorários também deverão ser recalculados, de acordo com o valor final encontrado.” Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o Juízo a quo se equivocou ao afirmar que a multa deverá ser computada sobre o valor atualizado do imóvel tão somente até a época do atraso, uma vez que tal interpretação não encontra respaldo contratual, além de se verificar da sentença e do acórdão que a construtora foi condenada ao pagamento da multa prevista na cláusula 7.1.1 do contrato de promessa de compra e veda, com incidência mensal desde o atraso, em 28/10/2013 até 10/01/2017, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada vencimento e juros de mora de 1% a partir da citação, ocorrida em 19/08/2015. Acrescenta que a cláusula 7.1.1 indica que a multa será de 0,5% do preço do imóvel, este atualizado monetariamente na forma do contrato de promessa de compra e venda e, por sua vez, as cláusulas 4.1 e 4.1.2 determinam que todos os valores serão atualizados monetariamente pelo INCC até a expedição do habite-se e, após essa data, pelo IGP-M. Afirma que apurou os valores seguindo os exatos moldes do contrato de promessa de compra e venda, combinado com o dispositivo da sentença, devendo se realizar a nítida distinção entre correção monetária aplicável para aferir o valor da multa, conforme previsto em contrato, da atualização monetária legal, que é inerente às condenações judiciais de pagamento de quantia certa. Ressalta que a incidência dos juros de mora e correção monetária decorrem da necessidade de judicialização da demanda por parte dos consumidores, cuja natureza diverge em grau e modo da atualização do imóvel prevista no contrato de promessa de compra e venda, que a bem da verdade nada mais do que reflete o valor que o bem normalmente produziria. Alega que, paralelamente, está previsto na cláusula 5.4 que, no caso de rescisão contratual, será cobrado do promitente comprador multa sobre o total do preço de venda “atualizado monetariamente, com base nos mesmos índices indicados nesta, na data de devolução”, de modo que a multa moratória deverá ser calculada sobre o valor atualizado do imóvel, desde a aquisição até o efetivo pagamento. Defende que não é lídimo que o valor atualizado do imóvel, para fins de aferir o valor da multa mensal, seja atualizado tão somente até o atraso, em sendo o cumprimento de sentença promovido anos após o atraso injustificado da construtora, pois beneficia injustamente a esta com a longa marcha processual, ao passo que poderia ter quitado a multa quando efetivamente inadimpliu a avença. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de se evitar decisões conflitantes e medidas desnecessárias. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinado que a multa seja apurada sobre o valor atualizado do contrato até a data do efetivo pagamento, possuindo os consectários legais do art. 491 do CPC natureza diversa, afastando-se, assim, o entendimento de bis in idem. Preparo regular (ID 21341934/21341935). É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Com efeito, a própria decisão agravada determinou aos credores/agravantes que a apresentação de novos cálculos deve ocorrer após a sua preclusão. Deferiu, ainda, o pedido de efeito suspensivo à impugnação quanto ao valor controverso. Todavia, para que não reste dúvidas, tampouco sejam praticados atos desnecessários no feito de origem, deve ser concedido efeito suspensivo ao agravo até o seu julgamento de mérito. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora